Tribunal: TJDFT
Processo: 0015402-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015402-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Instado (ID: 41035104), o Distrito Federal forneceu os dados bancários para a devolução de valores (ID: 41351039). Pois bem. Determinou-se no ID: 39921619 a restituição do saldo remanescente do depósito judicial de ID: 38553492 - Pág. 3 (conta judicial no 4900125618392) ao Distrito Federal. À Secretaria do Conselho Especial para que adote as providencias necessárias para a restituição dos valores. Após, reitere-se a intimação do SINDIRETA quanto à habilitação dos sucessores da substituída processual CLAUDIA BARBOSA DOS SANTOS. Brasília, 3 de fevereiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador